Tribunal: TJSP
Processo: 1049413-78.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-ALUGUEL. DIREITO À MORADIA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COHAB
Pretensão de concessão de moradia definitiva e subsidiariamente de auxílio ou bolsa aluguel, até ser contemplado no programa habitacional municipal de forma definitiva.
Moradia definitiva - O artigo 6o, "caput" e o artigo 23, incisos IX e X, da Constituição Federal fundamentam o Direito à moradia.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-ALUGUEL. DIREITO À MORADIA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COHAB
Pretensão de concessão de moradia definitiva e subsidiariamente de auxílio ou bolsa aluguel, até ser contemplado no programa habitacional municipal de forma definitiva.
Moradia definitiva - O artigo 6o, "caput" e o artigo 23, incisos IX e X, da Constituição Federal fundamentam o Direito à moradia. Impossibilidade - Respeito ao princípio da separação de poderes - Decisão que invadiria a esfera de atribuições do Poder Executivo.
Auxílio aluguel - No âmbito do Município de São Paulo, a questão está prevista na Lei Municipal no 16.050/2014 e na Portaria no 131/SEHAB/2015, sendo que essa última estabelece os requisitos para a concessão do auxílio-aluguel. Impossibilidade. Autor que não preenche os requisitos para a concessão. Sentença mantida.
Recurso não provido.